Tribunal: STF
Processo: ARE 1500481
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 1º, I, II E IV, C/C ART. 12, I, AMBOS DA LEI Nº 8.137/90) – PROCEDÊNCIA.



    APELO DA DEFESA – 1. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL EM DECORRÊNCIA DO PARCELAMENTO ANTERIOR À DENÚNCIA – TESE AFASTADA – DÉBITO TRIBUTÁRIO QUE NÃO FOI OBJETO DE PARCELAMENTO POR MEIO DE ACORDO COM A FAZENDA PÚBLICA, MAS SIM DE GARANTIA NA EXECUÇÃO FISCAL – 2. ALEGADA DUPLICIDADE DE AÇÕES PENAIS PELO MESMO FATO – NÃO VERIFICAÇÃO – AUTOS QUE APURARAM FATOS DISTINTOS – 3. ABSOLVIÇÃO – NÃO CABIMENTO – REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA DE MERCADORIA, EMITIDAS POR EMPRESAS COM INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES CANCELADAS – NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DAS OPERAÇÕES – PRÁTICA DELITIVA CONFIGURADA – EXISTÊNCIA DE LANÇAMENTO DEFINITIVO DO TRIBUTO DEVIDO – INADEQUAÇÃO DA ESFERA PENAL PARA DISCUTIR A HIGIDEZ DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL - 4. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 2°, I, DA LEI 8.137/90, COM O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO – 5. DOSIMETRIA DA PENA – FIXAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – MAUS ANTECEDENTES, CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO E CONTINUIDADE DELITIVA – EXASPERAÇÃO DA PENA MOTIVADA – RECURSO DESPROVIDO



    1. “A garantia do crédito tributário na execução fiscal - penhora de 5% do faturamento bruto e dos caminhões da empresa de transporte - não possui natureza jurídica de parcelamento tributário e, por isso, não configura hipótese de suspensão do processo penal. Precedente. ” (STJ, RHC 100.736/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 01/04/2019)



    2. A alegada duplicidade de ações penais pelo mesmo fato não procede, isto porque a presente ação penal, decorrente do Auto de Infração nº 6555668-5, e a ação penal decorrente do Auto de Infração nº 6555508-5, tratam-se de feitos que apuraram fatos diversos.



    3. Havendo provas suficientes a demonstrar a materialidade e autoria do crime contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, I, II e IV, c/c art. 12, I, ambos da Lei nº 8.137/90, não há como acolher a pretensão absolutória. Ademais, a esfera penal não se mostra como a via adequada para discutir a higidez do processo administrativo fiscal.



    4. Ante o efetivo prejuízo material ao erário público, com o enquadramento da conduta no crime previsto no art. 1°, da Lei n° 8.137/90, não merece prosperar o pedido de desclassificação para o art. 2°, da Lei n° 8.137/90, e consequente reconhecimento da prescrição.



    5. Tendo sido a dosimetria fixada com fundamentação idônea, inviável a pretensão de redução da reprimenda.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, e 155, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente